Tribunal: TJES
Processo: 5024938-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024938-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: AUDREY RIBEIRO PASCUAL OLAIA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5024938-97.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO C6 S.A.

Recorrida: AUDREY RIBEIRO PASCUAL OLAIA

Relator:
DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
EM SUMA, NARRA A AUTORA NA PEÇA EXORDIAL QUE UTILIZA O CARTÃO DE CRÉDITO DO REQUERIDO E, EM 20/04/2023, TEVE SEU CRÉDITO CANCELADO SEM A DEVIDA NOTIFICAÇÃO. AFIRMA QUE UTILIZOU O CARTÃO NORMALMENTE PARA PAGAR SEU ALMOÇO E, APÓS ALGUNS MINUTOS, TEVE O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DERMATOLÓGICO RECUSADO POR FALTA DE LIMITE. RELATA QUE RECEBEU UM E-MAIL DO REQUERIDO INFORMANDO O CANCELAMENTO DO LIMITE, MAS O TEXTO ERA DIRECIONADO A TERCEIRA PESSOA. AFIRMA QUE A ERRATA DO E-MAIL CONFIRMANDO O CANCELAMENTO DO SEU CRÉDITO SOMENTE FOI ENVIADA PELO REQUERIDO NO DIA 20/04/2023 ÀS 20H41MIN, APÓS OS FATOS NARRADOS. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR A CONDENAÇÃO DO BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA MONTA DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO SUSCITA A NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, ADUZ QUE A ALTERAÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO OCORREU PELA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA, QUE TEVE SEU NOME APONTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALÉM DISSO, SUSTENTA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO PELO RÉU. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5024938-97.2023.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
o
Requerido
: BANCO C6 S.A. a pagar à
Requerente
: AUDREY RIBEIRO PASCUAL OLAIA o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, UMA VEZ QUE AUSENTE TODOS OS REQUISITOS QUE PODERIAM ENSEJAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRENTE. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, OPORTUNAMENTE PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO EM DANOS MORAIS.
(6). DO MÉRITO. (6.1).
INICIALMENTE, DESTACO QUE NÃO TEM CABIMENTO O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE RECORRIDA EM SUAS CONTRARRAZÕES (MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS), POSTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. ASSIM, EM CASO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA DEMANDA, DEVERIA TER AVIADO O INSTRUMENTO RECURSAL PRÓPRIO PARA DEVOLVER A MATÉRIA À TURMA RECURSAL.
(6.2).
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO, HÁ QUE SE RESSALTAR QUE A RESPONSABILIDADE CIVIL SE OPERA DE FORMA OBJETIVA,
i. e.
, SEM A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO AGENTE CAUSADOR DO DANO.
NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE À CONSIDERAR-SE O RISCO DA ATIVIDADE
,
O DEMANDADO APENAS PODERÁ EXIMIR-SE DE SUA RESPONSABILIDADE CASO COMPROVE, DE MANEIRA ADEQUADA, QUE:

A) TENDO SIDO PRESTADO O SERVIÇO, O DEFEITO INEXISTE; B) A CULPA PELO SUPOSTO DEFEITO SEJA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO (ART. 14, CDC, §3°).
POIS BEM, EM QUE PESE O ALEGADO PELO BANCO RECORRENTE, SIGO A LINHA DE ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
, EXPLICO. DE ACORDO COM O QUADRO FÁTICO DELINEADO NO FEITO, BEM COMO, EM ATENÇÃO ÀS PROVAS PRODUZIDAS, SOBEJA-SE INCONTESTE O CANCELAMENTO UNILATERAL DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA SEM O DEVIDO AVISO PRÉVIO.
DE OUTRO MODO,
IMPERIOSO DESTACAR QUE O BANCO REQUERIDO TEM LIBERDADE DE ALTERAR O LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO DE SEUS CLIENTES, PORQUANTO TRATA-SE DE ANÁLISE CRÉDITO, REALIZADA DE FORMA DINÂMICA. CONTUDO, CONSOANTE HODIERNA JURISPRUDÊNCIA, É DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PROCEDER COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR NO TOCANTE À EVENTUAL SUSPENSÃO/REDUÇÃO/AUMENTO/CANCELAMENTO DE LIMITE DE CRÉDITO, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS.
DESTACA-SE QUE OS FATOS ALEGADOS PELO RECORRENTE NÃO JUSTIFICAM A DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INFORMAÇÃO À RECORRIDA ACERCA DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS À ELA CONCEDIDOS.
NESSE SENTIDO, COADUNO COM O JUÍZO DE PISO NO QUE SEGUE:
“[...] a autora trouxe aos autos comprovação de que o e-mail informativo acerca do cancelamento do seu cartão de crédito enviado pela requerida estava erroneamente direcionado à terceira pessoa (Id nº 29319775), bem como que a errata confirmando o cancelamento do crédito somente foi enviada no dia 20 de abril de 2023 às 20h41min (Id nº 29319778), ou seja, após os eventos em análise. Dessa forma, restou comprovado que o cancelamento do limite de crédito da parte autora ocorreu sem a realização de efetiva e prévia comunicação pelo banco requerido. Nesse contexto, o direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico do consumidor obter informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo, o que não foi respeitado pela instituição financeira requerida.”
COM EFEITO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PODE DEIXAR DE COMUNICAR PREVIAMENTE AO CONSUMIDOR, EM ATENÇÃO AOS DEVERES DE TRANSPARÊNCIA E LEALDADE. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO CONTRATUAL, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MALGRADO TER A POSSIBILIDADE DE CANCELAR O LIMITE CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO O PODE FAZER DE FORMA UNILATERAL, SEM PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DO CLIENTE, OCASIONANDO ASSIM, PREJUÍZOS IMATERIAIS, FACE A NECESSIDADE COTIDIANA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. ARGUIU, AINDA, EM SUA DEFESA QUE O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS TERIA SIDO MOTIVADO POR DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE RISCO DE CRÉDITO DA TITULAR DA CONTA, ORA RECORRIDA. O REFERIDO ARGUMENTO NÃO JUSTIFICA A CONDUTA REPENTINA, SEM AVISO OU NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INTERESSADA. SE O BANCO PRETENDIA CANCELAR O LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO, DEVERIA TER SE CERCADO DE OUTRAS MEDIDAS, ENTRADO EM CONTATO COM A REQUERENTE E EFETUADO O CANCELAMENTO COM O CONHECIMENTO DELA, MAS NÃO DE FORMA LESIVA. ASSIM, RESTANDO COMPROVADO QUE A PARTE AUTORA FOI SURPREENDIDA AO EFETUAR SUAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS, TENDO SIDO INFORMADA QUE O LIMITE DO CARTÃO ESTAVA CANCELADO, RESTA DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL. DESSARTE, A SUPRESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO, CONFIGURA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (INTELIGÊNCIA, ARTS. 31 E 6º, INCISO III, DO CD). NO CASO EM EXAME, ESTÁ CONFIGURADO INEQUIVOCAMENTE O DANO ANÍMICO DECORRENTE DA FRUSTRAÇÃO EXPERIMENTADA PELA RECORRIDA, UMA VEZ QUE SOFREU A SUSPENSÃO UNILATERAL DOS SERVIÇOS DE CRÉDITO CONTRATADOS COM O BANCO, SOMADO AO FATO DE QUE FOI SURPRESADA COM A RECUSA DO SEU CARTÃO EM COMPRA REALIZADA NO DIA 20/04/2023 (ID. 7610677) POR FALTA DE LIMITE. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER MANTIDO EM R$ 3.000,00, POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O REQUERIDO A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)